Tribunal: TJMT
Processo: 1029728-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029728-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVIDENCE MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ: 27.425.444/0001-25 (AGRAVADO), LAUDEMY CARVALHO DE MENEZES - CPF: 990.327.241-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– NOTÍCIA DE POSSÍVEIS BENS EM NOME DO EXECUTADO MENCIONADA EM OUTRA LIDE
– INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE PARA QUE TRAGA AOS AUTOS AS INFORMAÇÕES DECLARADAS – POSSIBILIDADE – ART. 772, III, DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6o DO CPC/15 – PRIORIZAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E CELERIDADE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O juiz pode em qualquer momento determinar a terceiro que forneça dados e documentos relacionados ao objeto da execução, nos termos do art.
772
, III, do CPC/15.

No caso, verifica-se que a utilização da providência prevista no artigo de lei supramencionado (requisitando informações a terceiros relacionados ao objeto da execução) é medida de rigor, isso porque, conforme o art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor. Logo, a intimação requerida se mostra útil e pertinente no caso, sendo certo que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029728-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: EVIDENCE MULTIMARCAS LTDA – ME E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000951-85.2023.8.11.0002 ajuizada em face de
EVIDENCE MULTIMARCAS LTDA – ME
e
outro
, que indeferiu o pedido de intimação da ex-cônjuge do devedor para que preste informação sobre os bens adquiridos na constância do casamento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se, na origem, de ação de Execução ajuizada pelo Agravante em face dos Agravados, onde a partir de pesquisas internas, o BRADESCO tomou conhecimento do processo de divórcio litigioso n.° 1007456-97.2020.8.11.0002 da 1a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT (ID 158541766), movido pelo executado LAUDEMY em face de seu ex-cônjuge FRANCICLEIDE DE PAULA SOARES MENEZES (CPF: 012.388.561-28). Analisando os autos de divórcio, verifica-se que na Inicial (id 29932502), o executado LAUDEMY apenas declara o único bem imóvel de matrícula n.° 69.413, cuja propriedade foi consolidada pela credora fiduciária. No entanto, verifica-se que na Contestação, o ex-cônjuge FRANCICLEIDE cita outros 3 (três) bens imóveis adquiridos na constância do casamento [...]”
(sic).

Aduz que,
“Todavia, não foi apresentado qualquer recibo, instrumento particular ou escritura pública que fundamentasse a alegação ou que possibilitasse ao BRADESCO identificar referidos imóveis. Verifica-se que a divorcianda FRANCICLEIDE apenas declara a posse sobre os imóveis, informando que não possui cópia dos contratos de compra e venda, mas que comprovaria em audiência de instrução e julgamento”
(sic).

Ressalta que
“nada foi mencionado sobre os imóveis declarados por FRANCICLEIDE em sua contestação, bem como nenhuma prova foi produzida a respeito desses imóveis, dificultando ao BRADESCO localizar as informações pertinentes e, assim, possibilitar medidas sobre a parte que caberia ao executado dos referidos bens. Assim, o Agravante pleiteou a intimação do ex-conjuge FRANCICLEIDE DE PAULA SOARES MENEZES (CPF: 012.388.561-28), para que trouxesse aos autos informações acerca dos imóveis por ela declarados, uma vez que adquiridos na constância do casamento com o executado, juntando eventuais documentos correlatos. (ID 158541764). No entanto, o pedido foi negado pelo juízo de origem.”
(sic).

Registra que
“O pedido realizado pelo Agravante para intimação do terceiro busca, na verdade, dar efetividade e otimizar a ação de Execução originária, com fundamento no princípio da máxima efetividade da execução, previsto pelo art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, correspondente ao art. 4o do CPC, que dispõe que compete ao juízo da execução se utilizar de meios para garantir a melhor tutela jurisdicional dos direitos, levando em consideração o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional. Ora, é certo que o Agravante não possui meios de obter as informações que busca (se os imóveis que tiveram sua posse declarada pelo ex-cônjuge na constância do casamento fazem ou não parte do patrimônio do Executado e se ele recebeu algum valor decorrente de eventual negociação) sem a colaboração do Poder Judiciário”
(sic).

Pondera que
“apesar da informação fornecida nos autos do divórcio, não foram localizados valores nas contas do Agravado, de modo que é medida justa e adequada a intimação do ex-cônjuge, para que simplesmente preste informações sobre a existência ou não da posse exercida em relação aos imóveis mencionados por parte do agravado, apresentando as devidas provas. Ora, não se trata de medida excessivamente onerosa aos terceiros, que simplesmente poderão expor a data e condições da posse exercida e apresentar eventualmente as escritas públicas de compra e venda ou matrículas dos imóveis, bem como eventual comprovante de pagamento em caso de alienação, o que não pode ser obtido pelo Agravante sem o auxílio do judiciário”
(sic).

Mensura que
“a intimação do ex-cônjuge do executado para prestar maiores esclarecimentos sobre as informações prestadas no processo de divórcio, não é medida excessivamente onerosa a ele, sendo, portanto, medida adequada à resolução das dúvidas levantadas na execução da origem e tais informações poderão determinar o rumo que a execução deverá tomar. Considerando todas as circunstâncias, fica evidente que, a depender das provas a serem juntadas, o imóvel pode ou não ser objeto de satisfação da dívida exequenda, após a adoção das medidas cabíveis pelo banco”
(sic).

Com estes argumentos, o agravante requer
“[...] seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, que deverá, em momento posterior, ser confirmada, para que a decisão de origem seja reformada, e seja determinada a intimação do ex-cônjuge do executado, para que traga aos autos informações acerca dos imóveis por ela declarados, uma vez que adquiridos na constância do casamento, juntando eventuais documentos correlatos”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida

por esta Relatora, em 24/10/2024, conforme decisão de Id. 248712676.

Sem contraminuta, conforme certidão Id. 257368168.

Preparo recursal recolhido (Id. 247045656).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de intimação da ex-cônjuge do devedor para que preste informação sobre os bens adquiridos na constância do casamento.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

1. DEFIRO o pedido do credor e determino a intimação do devedor acerca da penhora que recaiu em seus ativos financeiros, devendo a secretaria expedir o competente mandado de intimação no endereço declinado no id. 162345820.

2. Considerando a ausência de impugnação da devedora, pessoa jurídica, acerca dos valores bloqueados (R$- 5.140,53), converto a indisponibilidade em penhora e determino o levantamento em favor da credora, na conta indicada no id. 158541764, mediante a expedição de ALVARÁ JUDICIAL.

3. Deixo de acolher o pedido de intimação da ex-cônjuge do devedor para que preste informações sobre os bens na constância do casamento ante a ausência de previsão legal para o deferimento, tratando-se de pessoa estranha à lide não podendo tal incumbência recair nos ombros do judiciário mas, sim, do credor que deve buscas seus próprios meios para o alcance de tais informações.

4. Expeça-se certidão premonitória, tal como requerido, observando-se o recolhimento dos emolumentos para tal.

5. Às providências.
”
(Id. 169771330 – Autos de origem)

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de provimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Primeiramente cumpre trazer a lume o mencionado na peça contestatória dos autos no. 1007456-97.2020.8.11.0002, vejamos:

“
c. Dos bens a serem partilhados

De todo patrimônio disponível, considerando o regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, nos termos do art. 1658 do Código Civil, assim requer a partilha dos colacionados abaixo:

As partes casaram em 02/09/2011, e na constância da relação adquiriram os seguintes bens:

1. EVIDENCE MULTIMARCAS LTDA – Loja localizada em Várzea Grande - MT, cujo abertura se deu em 28/03/2017(doc. 03), e possui hoje um patrimônio que alcança R$ 1.000.000 (um milhão de reais). Esta empresa cujo capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), possui hoje em estoque, veículos que ao todo perfazem mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme extrato retirado no site de empresa especializada, na data de 18/03/2021. (doc. 4)

2. Posse de Imóvel (casa residencial) localizado na rua F quadra 26 número 9, residencial José Carlos Guimarães 2° etapa. Foi adquirido no ano 2012, do Sr. Fabio Macedo, pelo valor, á época, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais);

3. Posse de imóvel (casa) localizado na rua C quadra 12 casa 16 residencial Clovis Vetoreto/ Jardim dos Ipês, foi adquirida no ano de 2016, pelo em troca de outro imóvel. Tendo como proprietária a Sra. Marcela.

4. Posse de imóvel (casa) localizada na rua na rua B, quadra 1 casa 34,bairro: Unipark, foi adquirida no ano 2012, tendo como proprietário anterior o Sr. João Batista, não lembra o valor pago.

Excelência, a posse desses bens, como a reconvinte não possui cópia dos contratos de compra e venda, será provada em audiência de instrução por provas testemunhais e outras que serão acarreadas nos Autos, a posteriori.”
(Id. 51453569 – Autos no. 1007456-97.2020.8.11.0002)

Denota-se que a ex-cônjuge do executado, ora agravada, trouxe àqueles autos a notícia de que este tem posse de outros imóveis, os quais o banco exequente não possuía conhecimento.

Em razão do acordo judicial homologado naqueles autos, não houve qualquer comprovação de posse dos mencionados imóveis.

Em virtude destes fatos, o banco agravante vindicou a intimação da ex-cônjuge do devedor para que prestasse informações sobre os bens adquiridos na constância do casamento, sendo tal pedido indeferido pela Magistrada de piso.

Com efeito, importa aqui colacionar o entendimento insculpido no art. 772, III, do CPC,
verbis
:

“Art. 772.
O juiz pode
, em qualquer momento do processo:

[...]

III -
determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder
, assinando-lhes prazo razoável.”

Sobre o tema, anota Tereza Arruda Alvim Wambier:

“Tal dispositivo, inserido nas disposições gerais da execução, visa a dotar o juiz de mecanismos com vistas à efetividade da execução.Pode o juiz, em qualquer momento do processo, tomar as seguintes atitudes: (i) ordenar o comparecimento da parte; (ii) advertir o executado que sua conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações e documentos ao juízo no intuito de encontrar bens do executado. A providencia mencionada no item ‘iii’ precedente, de forma expressa, constitui uma novidade. Isto não significa que o juiz não possa fazê-lo sob a égide do CPC/73, mas a previsão expressa na lei de intimação do terceiro, a fim de contribuir na execução, sepulta qualquer dúvida a esse respeito”

(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, verifica-se que a utilização da providência prevista no artigo de lei supramencionado (requisitando informações a terceiros relacionados ao objeto da execução) é medida de rigor.

Isso porque, conforme o art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor. Logo, a intimação requerida agravada se mostra útil e pertinente no caso, sendo certo que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive desta Câmara julgadora, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ARRESTO EXECUTIVO. FRUSTRAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. ADMISSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE IMÓVEL. ADMISSIBILIDADE.
EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bens, intimação do adquirente do imóvel de um dos executados para prestar esclarecimentos e intimação do administrador judicial responsável pela recuperação judicial da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para o arresto executivo; (ii) determinar se é cabível a intimação do suposto adquirente do imóvel alienado pelo executado; (iii) examinar a necessidade de intimação do administrador judicial da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, tem a finalidade de garantir a penhora futura, sendo cabível em caso de frustração das tentativas de localização do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas de citação.

A intimação do suposto adquirente do imóvel alienado durante o trâmite do processo encontra fundamento no art. 772, III, do CPC, que permite a obtenção de informações de terceiros para garantir a efetividade da execução.

Quanto ao pedido de intimação do administrador judicial da empresa executada, as informações requeridas podem ser obtidas diretamente nos autos do processo de recuperação judicial, sendo desnecessária a diligência referida no presente momento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1024705-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DA PARTE IDEAL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO – ART. 722, III, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6o DO CPC/15 – PRIORIZAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E CELERIDADE DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz pode em qualquer momento determinar a terceiro que forneça dados e documentos relacionados ao objeto da execução, nos termos do art. 772, III, do CPC/15.

No caso, caso não determinado o quanto antes a expedição de mandados de constatação a fim de serem colhidas as informações pelo Oficial de Justiça acerca de eventual aquisição dos imóveis por terceiros, e se o credor insistir na penhora, haverá prejuízos tanto para terceiros de boa-fé, quanto para o credor que demorará para buscar a constrição de outros bens.

Logo, a expedição de constatação se mostra útil e pertinente no caso, sendo certo que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo
.”
(N.U 1002892-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Ademais, a referida diligência não causa prejuízo às partes nem a terceiros, tratando-se de medida que visa esclarecer questões essenciais para a continuidade do processo executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a r. decisão agravada e determinar a intimação da ex-cônjuge do executado, a fim de que a mesma traga ao feito executivo informações acerca dos imóveis por ela declarados, uma vez que adquiridos na constância do casamento, juntando eventuais documentos correlatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025